Tribunal: TJDFT
Processo: 0709409-09.2022.8.07.0004
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. DÍVIDAS ANTERIORES. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA EM FACE DO NOVO POSSUIDOR. PRELIMINAR REJEITADA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. INCABÍVEL. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. Por tratar-se de obrigação propter rem, é de responsabilidade do proprietário ou do ocupante a qualquer título do imóvel o pagamento dos encargos condominiais.
2. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o adquirente do imóvel respondente pelos débitos condominiais, ainda que anteriores a aquisição, ressalvado eventual direito de regresso contra o antigo proprietário.
3. A Denunciação da Lide é modalidade de intervenção de terceiro provocada pela qual se exercita, no bojo da contestação, o próprio direito de ação, permitindo ao denunciante obtenha o ressarcimento de eventuais prejuízos porventura sofridos em razão de processo pendente.
4. Somente é admitida a Denunciação da Lide fundada no art. 125, II, do Código de Processo Civil quando o direito de regresso estiver amparado em Lei ou Contrato e não em garantia imprópria, passível de demanda autônoma.
5. Não é razoável, por conta da Denunciação, perpetuar o processo em detrimento da parte contrária, no intuito de apurar a existência ou não de direito de regresso entre denunciante e denunciado, tema estranho à pretensão almejada pelo autor.
6. Recurso conhecido e não provido.